Tribunal: STF
Processo: ARE 703183
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade do fornecedor. Indenização por dano moral. 3. Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.